Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito Contratual. Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Alegação de inadimplemento. Comprovação mínima da atuação contratada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do contrato de prestação de serviços advocatícios e devolução de valores pagos, bem como a improcedência da reconvenção apresentada pelos réus. O contrato previa atuação dos advogados no STJ, pelo valor de R$ 100.000,00. O apelante sustenta que não houve qualquer atuação processual relevante, motivo pelo qual pretende a restituição integral da quantia paga.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i)saber se houve inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e (ii) saber se é possível exigir devolução dos valores pagos, diante da alegada ausência de comprovação da atuação contratual.
III. Razões de decidir
3. Não há controvérsia quanto à existência e validade do contrato nem sobre o adimplemento do pagamento de honorários por parte da contratante. A divergência centra-se na comprovação da efetiva atuação dos advogados contratados.
4. Conforme analisado na sentença e confirmado após a reabertura da instrução probatória, há elementos suficientes que indicam atuação profissional compatível com o contrato firmado, ainda que informal e sem registro no processo judicial principal. Foram colhidos depoimentos de testemunhas e apresentadas declarações de advogados parceiros, indicando contato com ministros e participação na elaboração de memoriais.
5. Ressalta-se que a obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, sendo desnecessária a comprovação de êxito no processo ou a prática de atos formais, desde que demonstrada minimamente a efetiva prestação do serviço.
6. A alegação de ausência de comunicação com o cliente não se mostra suficiente para caracterizar inadimplemento absoluto, especialmente diante das provas reunidas e ausência de impugnação direta ao conteúdo das declarações que atestam a atuação.
7.A sentença observou corretamente o contexto da pandemia, no qual grande parte dos atos advocatícios se dava por meios informais, o que justifica a inexistência de protocolos nos autos principais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atuação do advogado contratado pode ser comprovada por outros meios que não exclusivamente peças processuais formalizadas nos autos. 2. A obrigação do advogado é de meio, não sendo exigido êxito no feito nem número mínimo de atos processuais para comprovar a prestação dos serviços. 3. A ausência de comunicação contínua entre advogado e cliente, por si só, não caracteriza inadimplemento contratual absoluto.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; CPC, art. 408; CPC, art. 373, I; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 2o. Jurisprudência relevante citada:N/A